Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709415-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDAS: LENI DE OLIVEIRA TEIXEIRA MARTINS, NAIR CATARINA TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR À DA FASE DE CONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. MUDANÇA DOS PARAMETROS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. MONTANTE INDICADO PELO PERITO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. RATIFICAÇÃO DAS CONTAS. HOMOLOGAÇÃO INDEVIDA DE VALOR DIVERSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A partir de uma leitura atenta das razões recursais, conclui-se que o recurso revela-se apto a cumprir os requisitos previstos no art. 1.016 do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na sentença vergastada, não se vislumbrando o desvio da pretensão recursal. Pelo exposto, a irregularidade formal do recurso não se confirma. Preliminar rejeitada. 2 – Ainda que, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado expresso no art. 479 do CPC, a atuação judicial não esteja vinculada ao laudo pericial, já que o Magistrado pode formar sua convicção a partir de todo o acervo probatório constante dos autos, inferindo-se que os cálculos homologados pelo Juízo estão equivocados, porquanto afrontam o título judicial e as contas apresentadas mais de uma vez pelo expert como sendo as corretas, impõe-se dar prevalência ao posicionamento técnico do Perito, uma vez que atende aos parâmetros do título judicial. 3 – Ao indicar os valores que entende devidos, a Executada admitiu ser devedora das referidas importâncias, situação que, por si só, revela a incongruência da homologação de valores de contas tão abaixo do que foi indicado pela própria parte Devedora na impugnação à liquidação de sentença. 4 – Não há previsão legal de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em liquidação de sentença, embora seja admitido pela jurisprudência nas situações em que configurada litigiosidade, o que, a despeito da complexidade da apuração realizada nos autos de origem, que levou a diversas idas e vindas de esclarecimentos e manifestações periciais, não se confirma na espécie. Ademais, verifica-se que a questão nem sequer foi cogitada pelas Exequentes na primeira instância, constituindo indevida inovação em sede recursal. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 505, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, suscitando ofensa à coisa julgada, porquanto não se poderia mudar o que foi determinado pelo título executivo judicial; b) artigos 371, 436 e 479, todos do CPC, defendendo a necessidade da realização de prova técnica em casos que tratam de reajuste dos planos de saúde, ou das bases dos novos percentuais a serem definidos. Acrescenta que a turma julgadora valorou apenas um laudo para conceder às recorridas o direito ao recebimento do maior valor apresentado nos autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que todas as publicações/intimações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente em multa por recurso meramente protelatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. O recurso especial não deve prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 505, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021. Do mesmo modo, o apelo não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 371, 436, 479, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Ocorre que, como demonstrado no escorço ora realizado e apontado e ratificado pelo Perito em mais de uma oportunidade, os cálculos que atendem adequadamente aos critérios do julgado em liquidação (sentença + alterações promovidas no v. acórdão) são aqueles apresentados sob os IDs Num. 67150455 a 67150459 da Liquidação de Sentença, em que apurados os saldos de R$ 47.198,80, para LENI DE OLIVEIRA TEIXEIRA MARTINS, e de R$ 150.986,17, para NAIR CATARINA TEIXEIRA, valores atualizados até 30/04/2020. Nessa esteira, a homologação da última conta, na qual encontradas as quantias de R$ 10.843,27, para NAIR, e de R$ 5.157,45, para LENI (Num. 79744219 a 79744222), não pode prevalecer, uma vez que realizada em desacordo com os critérios advindos do título judicial, face às determinações equivocadas do Juízo. Pertinente reprisar, aliás, que a Executada, em sua impugnação à liquidação de sentença, indicou como devidos os valores de R$ 6.819,78, a LENI DE OLIVEIRA TEIXEIRA MARTINS, e de R$ 77.841,07 a NAIR CATARINA TEIXEIRA (Num. 43293348 da Liquidação de Sentença), que somam o montante de R$ 84.660,85, configurando o excesso de execução na quantia de R$ 29.886,89, em relação à importância indicada pelas Exequentes. Ao indicar os valores que entende devidos, a Executada admitiu ser devedora das referidas importâncias, situação que, por si só, revela a incongruência da homologação de valores de contas tão abaixo do que foi indicado pela própria parte Devedora na impugnação à liquidação de sentença. Diante disso, ainda que, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado expresso no art. 479 do CPC, a atuação judicial não esteja vinculada ao laudo pericial, já que o Magistrado pode formar sua convicção a partir de todo o acervo probatório constante dos autos, no caso concreto, entendo que, no caso concreto, os elementos de prova, notadamente os diversos esclarecimentos prestados pelo Perito, conduzem à conclusão de que deve preponderar a conclusão do perito judicial, que tratou de forma aprofundada, técnica e imparcial o tema em debate. De fato, os cálculos homologados pelo Juízo estão equivocados, porquanto, como diligentemente indicou o douto Expert mais de uma vez, a conta que atende aos critérios fixados no título judicial é aquela em que apurados os saldos de R$ 47.198,80, para LENI DE OLIVEIRA TEIXEIRA MARTINS, e de R$ 150.986,17, para NAIR CATARINA TEIXEIRA, valores atualizados até 30/04/2020. Inarredável, pois, a reforma do decisum agravado e a homologação dos cálculos que condizem com o resultado do título executivo judicial (ID Num. 67150455 a 67150459 da Liquidação de Sentença) (ID 26917785). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostados aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023